Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulos os contratos de telefonia no 182846799 e no 182846686, celebrados fraudulentamente em nome da recorrente, bem como declarar inexistentes todos e quaisquer débitos deles provenientes, inclusive aqueles que geraram as cobranças no valor de R$165,16 (cento e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) e de R$226,59 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos). O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrida, uma vez que não foram adotadas as providências necessárias para evitar a fraude perpetrada em desfavor da consumidora.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a conduta da recorrida teria lhe causado grave constrangimento e humilhação, tendo em vista o descaso para solucionar o caso. Sustenta que as cobranças indevidas realizadas diariamente também haveriam atingido o seu estado emocional, sendo aptas a ensejar a reparação por danos morais, pois teriam ultrapassado os limites de tolerância do cotidiano. Ao final, defende a aplicação da Teoria do Desvio produtivo à hipótese.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive o de reparação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40987437. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da falha na prestação de serviços da recorrida.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa
ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob
pena de relativizar o instituto.
11. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente, não restou demonstrado nos autos a intensidade da ofensa. Observo, ainda, que a referida parte não comprovou os meios e modos de cobrança da recorrida, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ela. Assim sendo, concluo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender dignidade ou honra da recorrente, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.